Tribunal: TJBA
Processo: 8048926-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048926-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HPN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CITAÇÃO DOS COEXECUTADOS DETERMINADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS E À INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento (ID 102927174), reformando em parte a decisão de primeiro grau para determinar a citação pessoal das pessoas físicas coexecutadas, mantendo os bloqueios já efetivados sem levantamento de valores. O embargante alega que o julgado foi omisso e obscuro por manter constrições contra quem não foi citado, bem como por afastar a aplicação da Súmula 233 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a indisponibilidade de ativos sob reserva de cautela e ao reconhecer a exequibilidade do contrato de abertura de crédito fixo, rejeitando a incidência da Súmula 233 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão enfrenta de forma suficiente e lógica a matéria, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão colegiada, ao confirmar a validade do título executivo e a necessidade de manutenção dos bloqueios existentes com vedação de levantamento, afastou, de maneira expressa e fundamentada, as teses reiteradas pelo embargante, não havendo omissão a ser sanada.

4. O julgado foi claro ao estabelecer que o contrato de abertura de crédito fixo com valor determinado constitui título executivo extrajudicial autônomo, assinado por duas testemunhas, afastando a aplicação da Súmula 233 do STJ, e que a manutenção dos bloqueios já realizados decorre do poder geral de cautela, obstado o levantamento de valores até a regularização da relação processual.

5. A pretensão do embargante de reexaminar a fundamentação do Acórdão sobre a legalidade das medidas constritivas cautelares e a exequibilidade do instrumento contratual não constitui omissão, mas sim uma clara tentativa de rediscutir o mérito do julgamento e conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8048926-84.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
HPN TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME
, e, como embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)